Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO. TERRACAP. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA APENAS ENTRE PARTICULARES. CONTRARRAZÕES. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PREPARO. PRELIMINAR REJEITADA. REPRESSUPOSTO SUBJETIVO. INTERESSE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausência de nome da parte na guia; mero equívoco no preenchimento dos campos da guia recursal não afasta a comprovação do preparo recursal. Preliminar rejeitada.
2. Carência de interesse recursal. A discussão sobre a reintegração de posse de área pública passível de regularização está afeta apenas entre particulares. 2.1. Até o presente momento, tanto o ato de desistência quanto a possibilidade de regularização fundiária prevalecem, ressalvada novel informação a ser trazida aos autos pela apelante, no sentido de que tenha retomado ação reivindicatória contra o então autor ou que o processo regulatório tenha sido extinto. 2.2. Sob esse enfoque, a análise dos pressupostos formais de admissibilidade indica que não há interesse, evento processual indispensável ao manejo do recurso. 2.3. Nessa toada, constatou-se que a sentença nos autos do mandamus impetrado pelo autor/apelado reconheceu seu direito na posse e concedeu a segurança pleiteada no writ, razão pela qual a pretensão recursal do ente distrital se revela inadequada, já que seu hipotético provimento não alteraria a situação em que já se encontra o autor. 2.4. A apelação deve se revestir de tal modo necessária e útil que possa afastar suposta lesão a direito do interessado recorrente, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.
3. Apelação não conhecida. Sentença mantida.